Tribunal: STF
Processo: ARE 1409495
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAL EXTRA. NÃO ASSOCIADO: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 492. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Associação de proprietários que presta serviços essenciais a todos os moradores, associados ou não. Aqueles que estão obrigados ao pagamento das quotas ordinárias de manutenção dos serviços, também ficam obrigados ao pagamento de quotas extras para aquisição de sede própria, desde que esta tenha por fundamento a prestação dos próprios serviços, que se tornarão mais eficientes e menos dispendiosos. Valores módicos e compatíveis com o objetivo pretendido. Inexistência de indícios de abuso ou desvio de finalidade. Vontade da maioria que deve prevalecer. Recurso a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XX do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de não ser “válida a cobrança das cotas extras” de moradores não associados (fl. 6, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação do Tema 492 da repercussão geral (e-doc. 13).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “além de não haver afronta à súmula 279 do STF, a tese defendida pela Recorrente vai ao encontro do entendimento sedimentado pelo STF por época do julgamento do TEMA 482” (fl. 3, e-doc. 17).



    Defende que “o presente recurso deve ser conhecido, e provido, para que o Recurso Extraordinário interposto possa ser conhecido e julgado pelo STF, e consequentemente provido, uma vez que toda sua argumentação já se encontra agasalhada no entendimento firmado no Tema 482. Para reconhecer que a Recorrente está desobrigada a pagar as taxas que lhe são cobradas, porque lhe assiste o direito de não permanecer associada contra a sua vontade – fato este inequivocamente manifestado em todas as oportunidade que a Recorrente foi instada a se manifestar perante a Recorrida, seja em esfera extrajudicial, como provada às fls. 47, seja em sua contestação e demais peças processuais na presente demanda” (fl. 3, e-doc. 17).



    Pede seja “dado provimento ao presente recurso, reformando integralmente a decisão Recorrida, devendo o Recurso Extraordinário interposto ser conhecido, processado, julgado e provido” (fl. 3, e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aplicou o Tema 492 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Associação dos Proprietários do Vale do São Fernando em face de Lúcia Maria Duarte, pela qual pretende a Autora, ora recorrida, obter a condenação da Ré/recorrente ao pagamento das contribuições devidas, referentes às cotas extras vencidas durante o período de junho de 2009 a abril de 2010. 



    Observa-se que a questão apresentada no recurso excepcional versa sobre matéria repetitiva, representada no Tema nº 492, do STF, cujo processo paradigma – RE 695.911 – foi definitivamente julgado pelo STF (...)



    Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a tese definida no Tema nº 492 do STF, pelo que o recurso deve ter seu seguimento negado” (fls. 2-3, e-doc. 15).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a prejudicialidade do agravo interno interposto pela agravante no Tribunal de origem (e-doc. 21), tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 492 da repercussão geral.



    7. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à possibilidade de cobrança de taxa extra condominial demandaria o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas contratuais e do estatuto da associação. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COTAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. IMÓVEL FUNCIONAL: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.090.172, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA COMPRIMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.376.502-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.5.2022).



    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO . PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 “ (ARE n. 818.686-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora